Tribunal: TJMT
Processo: 1003220-74.2022.8.11.0021
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003220-74.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELLY RODRIGUES NUNES - CPF: 084.377.651-02 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça ratificou oralmente o parecer.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA DIAGNOSTICADA COM ESCOLIOSE TORÁCICA LOMBO SACRA (CID M 415). PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560-2016, em 28.11.2018, entendeu que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.

Se há pedido no sentido de produção de prova pericial médica para avaliação da abordagem cirúrgica na autora, sendo este laudo médico essencial para o julgamento da causa, a fim de comprovar a necessidade e a urgência na realização do procedimento, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida em sede recursal.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial.

A autora, ora Recorrente, em suas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, por necessidade de perícia médica, e, no mérito, requer a condenação do Município Reclamado na obrigação de fazer, consistente na realização do procedimento cirúrgico denominado Artrose toraco lombo sacra posterior – seis níveis, em razão de ter sido diagnosticada como portadora de ESCOLIOSE TORACO LOMBO SACRA.

O Município Reclamado, ora Recorrido, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

A representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso inominado, consoante parecer juntado no ID nº 164652676.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003220-74.2022.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa/MT

Recorrente(s):

Gabrielly Rodrigues Nunes

Recorrido(s):

Município de Água Boa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL MÉDICA

Colendos Pares;

Inicialmente, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560-2016, em 28.11.2018, entendeu que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários minimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, onde a Reclamante visa à condenação do Município Recorrido em providenciar a realização do procedimento cirúrgico
denominado Artrose toraco lombo sacra posterior – seis níveis
, em razão de ter sido diagnosticada como portadora de ESCOLIOSE TORACO LOMBO SACRA.

Verifico que a autora realizou o seu pedido junto a central de regulação do Estado de Mato Grosso em 01/04/2022, bem como juntou fichas de encaminhamentos e retorno do SUS, nas quais constam que há necessidade de abordagem cirúrgica, sendo solicitada a avaliação para a realização do referido procedimento, datadas outubro/2021; Relatório Médico realizado dia 16/11/2022, pelo médico Daniel L. Coutinho, no qual descreve que há necessidade de avaliação para abordagem cirúrgica e que se trata de prioridade; raio x da coluna e fotografias da autora.

Desta forma, tendo em vista que nos documentos médicos anexados na inicial constam “que há necessidade de avaliação para abordagem cirúrgica”, é evidente que a matéria em apreço necessita da produção de prova pericial, a fim de comprovar a necessidade e a urgência na realização do procedimento.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA - ROL DE DOENÇAS INCAPACITANTES DO ARTIGO 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988 – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONSISTENTE EM
PERÍCIA

MÉDICA
– INADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – MATÉRIA DE FATO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –
SENTENÇA

ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a oportunização da produção de prova pericial, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida na lide exige a demonstração por exame técnico especializado.

Sentença

anulada
, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
(N.U 1029520-81.2020.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA POR NECESSIDADE DE
PERÍCIA
TÉCNICA REJEITADA. AÇÃO VISANDO A READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO E REGIME DE LABOR EM TELETRABALHO. LAUDO
MÉDICO
CONFLITANTE COM O LAUDO DA JUNTA
MÉDICA
DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
SENTENÇA

ANULADA
DE OFÍCIO.
O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560-2016, em 28.11.2018, entendeu que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.
Se no laudo
médico
particular consta que o servidor público deve permanecer em readaptação de função e, por sua vez, o laudo elaborado pela junta
médica
do Município concluiu pelo indeferimento da readaptação de função, é evidente que a matéria em apreço necessita da produção de prova pericial, a fim de comprovar se o servidor faz jus à readaptação de função.
(N.U 1012059-79.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. AÇÃO VISANDO A ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE SER PORTADORA DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL E DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE
PERÍCIA
ACOLHIDA.
SENTENÇA

ANULADA
. RECURSO PROVIDO.
O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560-2016, em 28.11.2018, entendeu que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.
Havendo pedido no sentido de produção de prova pericial para atestar ser a servidora portadora de moléstia profissional e de paralisia irreversível e incapacitante, sendo este laudo
médico
essencial para o julgamento da causa, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida em sede recursal.
Recurso provido para anular a
sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.
(N.U 1009669-16.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - PLEITO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 812/2007 - FILHO COM DEFICIÊNCIA MENTAL - LAUDOS DIVERGENTES NOS AUTOS QUANTO AO GRAU DA DEFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PELO
MÉDICO
OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 812/2007 DA ALMT - CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE
PERÍCIA
QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM –
SENTENÇA

ANULADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para fins de concessão de benefício de que trata a Resolução nº 812/2007, o servidor deve comprovar a deficiência mental ou física do filho, comprovadamente grave, incapacitante e irreversível, que causem dependência de terceiros para o desenvolvimento de atividades diárias, bem como, que essa deficiência seja constatada pela
perícia

médica
oficial do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso, conforme parágrafo único.
2. In casu, a realização de
perícia

médica
oficial do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso afigura-se necessária, visto ser requisito legal para a concessão do benefício previsto no artigo 1º da Resolução nº 812/2007, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível, ante a complexidade da matéria.
3. Conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.
4. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
5. Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n. º 9.099/95.
6.
Sentença

anulada
, retorno dos autos a origem para realização de
pericia
oficial.
7. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1029539-58.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO
MÉDICO
. CIRURGIA DE CATARATA. NECESSIDADE DE TRANSPLANTE DE CÓRNEA. DOCUMENTAÇÃO
MÉDICA
INSUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE.
SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE
PERÍCIA
RECONHECIDA DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO PREJUDICADO.
1. A autora comprova que realizou o procedimento cirúrgico na Caravana da Transformação e, alega que foi constatado que a córnea do olho esquerdo da autora tinha sido perfurada.
2. Apesar da autora anexar aos autos documentos
médicos
que demonstram a patologia, ausente prova técnica pericial, que demonstre de forma cabal, a ocorrência ou não de erro
médico
que tenha causado a perfuração na córnea.
3. Em que pese o Estado de Mato Grosso ser revel, é imperiosa a necessidade de realização de
perícia
, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.
4. Reforma da
sentença
para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir do processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de
perícia

médica
.
4.
Sentença

anulada
.
5. Recurso prejudicado.

(N.U 1027876-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

Portanto, sendo necessária a prova pericial médica, a anulação da sentença é medida que se impõe, determinando-se a realização de perícia médica, com a finalidade de identificar a necessidade e a urgência/emergência na realização do procedimento
denominado Artrose toraco lombo sacra posterior – seis níveis
.

Ante o exposto,
conheço do recurso, dou-lhe provimento, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, via de consequência,
anulo a sentença
,

devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para designação do perito médico judicial e demais atos processuais.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023